Tribunal: TJDFT
Processo: 0716576-65.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716576-65.2017.8.07.0000 RECORRENTE: IMOLAIT INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: VANDER MAGALHAES CAETANO DE ALMEIDA, DANIELA VANESSA MOREIRA VEIL DA COSTA DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. 1. Os cálculos da exequente guardam estrita fidelidade ao título judicial, motivo suficiente para prestigiar-se a decisão que os homologou. 2. Litigância de má-fé não configurada. A recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 374, incisos II e III, asseverando, em síntese, que é fato incontroverso nos autos o pagamento de 50% (cinquenta por cento), referente ao distrato; b) artigo 492 do CPC, afirmando que se trata de julgado extra petita; c) artigo 489, § 1o, inciso IV, alegando que a decisão não foi devidamente fundamentada; d) artigo 493, defendendo que a manutenção do julgado implica enriquecimento sem causa da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, porquanto “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada ofensa aos artigos 374, incisos II e III, 492 e 493, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020